Tribunal: TJSP
Processo: 1004067-94.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Embargos de declaração- acidente de trânsito - indenizatória por danos materiais e morais - vícios no v. acordão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela demandada/embargante - inexistência- inescondível propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas -

Ementa:
Embargos de declaração- acidente de trânsito - indenizatória por danos materiais e morais - vícios no v. acordão, marcado por resultado de improvimento ao recurso de apelação aparelhado pela demandada/embargante - inexistência- inescondível propósito de rediscussão- caráter infringente- inadmissibilidade- hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - prequestionamento - via inadequada- aclaratórios rejeitados